Tribunal: STF
Processo: AI 622747
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL
   MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE
   DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS (SÚMULA
   279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.